Tribunal: TJMT
Processo: 1003955-93.2024.8.11.0003
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-28
Data de publicação: 2025-06-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003955-93.2024.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Prestação de Serviços]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[PRECISA SISTEMATIZACAO & TECNOLOGIA S/S LTDA - CNPJ: 02.843.168/0001-94 (APELADO), PEDRO JORGE ZAMAR TAQUES - CPF: 270.185.711-20 (ADVOGADO), STA CASA DE MISERICORDIA E MATERNIDADE DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.099.157/0001-04 (APELANTE), THIAGO TANAJURA MACEDO CHICOTE - CPF: 445.771.238-86 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO, UNANIME.

E M E N T A

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA.

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. PRORROGAÇÃO TÁCITA. PRINCÍPIO DA BOA-FÉ OBJETIVA. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. TEORIA DO ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL
.
INAPLICABILIDADE
.
INADIMPLEMENTO DA CONTRATANTE
.
COMPROVAÇÃO DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS
.
DOCUMENTAÇÃO HÁBIL E IDÔNEA
.
RECURSO NÃO PROVIDO
.

I. Caso em exame

1.
Apelação Cível contra sentença proferida nos autos da Ação de Cobrança c/c Obrigação de Fazer, ajuizada por empresa prestadora de serviços de triagem, organização, digitalização e guarda de documentos médicos
.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em:

(i) saber se houve efetiva prestação dos serviços pactuados; e

(
ii
) saber se é cabível a aplicação da teoria do adimplemento substancial para justificar o inadimplemento da parte contratante;

(
iii
) saber se houve violação ao princípio da boa-fé contratual por parte da prestadora.

III. Razões de decidir

3. Comprovação nos autos da existência do contrato de prestação de serviços e do aditamento para guarda de 17.000 caixas, com pagamento mensal pactuado. A parte contratante não impugnou formalmente os valores e beneficiou-se dos serviços prestados, caracterizando prorrogação tácita do contrato
.

4. A ausência de digitalização não pode ser imputada à prestadora, pois o contrato previa que tal atividade dependeria de solicitação da contratante, o que não restou demonstrado.

5. A teoria do adimplemento substancial não se aplica quando a parte que a invoca é precisamente aquela que descumpriu obrigação central do contrato, notadamente quando o inadimplemento alcança valor expressivo e compromete a finalidade contratual.

6. Interpretação contratual conforme a boa-fé objetiva, considerando a conduta das partes, que não evidencia má-fé da prestadora ou frustração da expectativa legítima da contratante.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso não provido.

Tese de julgamento:

“1. A prorrogação tácita do contrato por prazo indeterminado é válida quando as partes continuam cumprindo suas obrigações após o vencimento do contrato, nos termos do princípio da boa-fé objetiva.

2. A ausência de solicitação formal de serviço previsto contratualmente como
“
dependente de demanda
”
inviabiliza a alegação de inadimplemento pela prestadora.

3. A teoria do adimplemento substancial não se aplica quando a parte que a invoca deixa de cumprir parcela expressiva do contrato, sem comprovar o cumprimento substancial das obrigações.”

Dispositivos relevantes citados:
CC,
arts
. 113, 187, 205 e 422; CPC, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, REsp 2148892/PI, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas
Cueva
, j. 18/06/2024,
DJe
24/06/2024;

TJ-SP, APL 1107404-65.2015.8.26.0100, Rel. Des. Hugo Crepaldi, j. 16/02/2017;

TJ-SP, AC 1050800-03.2019.8.26.0114, Rel. Des.
Azuma
Nishi, j. 11/02/2021;

STJ, REsp 1581505/SC, Rel. Min.
Antonio
Carlos Ferreira, j. 18/08/2016,
DJe
28/09/2016.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DES
EMBARGADORA
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Apelação Cível interposta por Santa Casa de Misericórdia e Maternidade de Rondonópolis, em face da sentença proferida pela 3a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, que, nos autos da Ação de Cobrança c/c Obrigação de Fazer, ajuizada por Precisa Sistematização Organizacional S/S Ltda., julgou procedentes os pedidos iniciais, com fundamento na inadimplência contratual da parte ré.

Narra a parte autora que celebrou com a ré contrato para prestação de serviços de triagem, organização, digitalização e guarda de acervo documental médico, pelo valor inicialmente ajustado de R$ 1.681.700,00. Aponta que houve aditamento contratual para abranger a guarda de 17.000 caixas, totalizando valor mensal de R$ 68.000,00. Sustenta ter prestado integralmente os serviços pactuados, contudo, a ré deixou de efetuar os pagamentos, acumulando dívida no valor de R$ 739.349,82, conforme discriminado nos autos, razão pela qual ajuizou a presente ação.

A sentença (ID 281184445) julgou procedente o pedido inicial, reconhecendo a prestação dos serviços e a inadimplência da ré, determinando a rescisão do contrato, fixando prazo de 20 dias para a ré retirar
os documentos armazenados pela autora, sob pena de multa diária de R$ 5.000,00, e condenando a ré ao pagamento dos valores em atraso, acrescidos de juros, multa e correção monetária. Foram fixados os honorários advocatícios em 10% sobre o valor da condenação, além da condenação ao pagamento das custas processuais.

O Apelante, em suas razões recursais (ID 281184447), alega, em síntese, que a sentença contrariou as provas dos autos ao reconhecer a efetiva prestação dos serviços pela autora. Sustenta que não foram comprovadas integralmente as obrigações assumidas e que os documentos e testemunhos juntados aos autos indicam inadimplemento recíproco.
Requer, assim, a anulação da sentença ou, subsidiariamente, a sua reforma para julgar improcedente o pedido inicial.

C
ontrarrazões
pela manutenção da sentença
(ID 281184449)
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

A controvérsia cinge-se à verificação da regularidade da prestação dos serviços contratados pela autora e à consequente obrigação de pagamento por parte da ré.

Primeiramente, cumpre ressaltar que a relação contratual entre as partes restou devidamente comprovada nos autos, por meio do contrato de prestação de serviços (ID 281184450) e dos demais documentos
juntados
(ID 281184353; 281184355 e outros)
. A
a
pelante não nega a existência do contrato, mas alega que a
a
pelada não cumpriu integralmente suas obrigações, especialmente no que se refere à digitalização dos documentos.

No entanto, como bem observou
o juízo de origem
, a prova dos autos demonstra que houve prorrogação tácita do contrato, e que a
a
pelante se beneficiou dos serviços prestados pela
a
pelada, sem apresentar qualquer oposição aos valores cobrados. Tal conduta, à luz do princípio da boa-fé objetiva, impede que a
a
pelante, agora, se esquive do cumprimento de suas obrigações.

Nesse
context
o:

“[...]
2. Tendo decorrido o prazo do contrato, sem que as partes se pronunciassem acerca da vontade de renovar ou da extinção dos negócios objeto da avença, tem-se que se operou a renovação tácita, por prazo indeterminado.

(STJ - REsp: 2148892 PI 2022/0182203-8, Relator.: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 18/06/2024, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
24/06/2024)
”

“
[...]

Embora o contrato por prazo determinado celebrado entre as partes exigisse instrumento formal para a sua prorrogação, após o seu termo houve a continuidade da prestação de serviços, assim como a apelante continuou cumprindo com a sua contraprestação pecuniária – Legítima sensação de continuidade dos termos pactuados, em nada a desautorizando a atitude da apelante

[...]

(TJ-SP - APL: 11074046520158260100 SP 1107404-65 .2015.8.26.0100, Relator.: Hugo Crepaldi, Data de Julgamento: 16/02/2017, 25a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/02/2017)
”

“[...]

Prorrogação tácita do contrato. Contratantes que, findo o período de vigência contratual, prosseguiram com o
cumprimento de suas obrigações contratuais. Recondução tácita que implica na vigência contratual por tempo indeterminado.
[...]

(TJ-SP - AC: 10508000320198260114 SP 1050800-03.2019.8.26 .0114, Relator.: AZUMA NISHI, Data de Julgamento: 11/02/2021, 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial, Data de Publicação: 11/02/2021)

Ademais, a alegação de que a
a
pelada não cumpriu integralmente o contrato não restou comprovada de forma cabal. Conforme consta do contrato (ID 281184450), a digitalização dos documentos seria realizada
"de acordo com a demanda da Contratante"
. Não há nos autos qualquer prova de que a
a
pelante tenha demandado a digitalização dos documentos e que a
a
pelada tenha se negado a realizar o serviço.

Nesse contexto, não se pode falar em exceção de contrato não cumprido, pois a
a
pelada cumpriu suas obrigações, prestando os serviços de organização e guarda de documentos conforme acordado. A eventual ausência de digitalização, por falta de demanda da
a
pelante, não justifica a retenção dos pagamentos.

Quanto à teoria do adimplemento substancial, entendo que ela não se aplica ao caso, pois a
a
pelante não demonstrou que o pagamento da maior parte do contrato (84,84%) se deu em contrapartida ao cumprimento da maior parte das obrigações da
a
pelada.

Ao contrário, a
a
pelante reteve os pagamentos sob a alegação de que a
a
pelada não cumpriu uma obrigação específica (a digitalização), o que, como já
examinad
o, não restou comprovado.

Nesse sentido:

“[...]

3
.

A aplicação da Teoria do Adimplemento Substancial exigiria, para a hipótese, o preenchimento dos seguintes requisitos: a) a existência de expectativas legítimas geradas pelo comportamento das partes; b) o pagamento faltante há de ser ínfimo em se considerando o total do negócio; c) deve ser possível a conservação da eficácia do negócio sem prejuízo ao direito do credor de pleitear a quantia devida
pelos meios ordinários (critérios adotados no REsp 76.362/MT, QUARTA TURMA, j. Em 11/12/1995, DJ 01/04/1996, p. 9917) .

(STJ - REsp: 1581505 SC 2015/0288713-7, Relator.: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 18/08/2016, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
28/09/2016)
”

C
onforme assentado pelo Superior Tribunal de Justiça,
para aplicação da teoria,
pressupõe
-se
que a parte inadimplente tenha cumprido substancialmente o contrato, restando apenas obrigações residuais de pequena monta, de forma a tornar desproporcional a resolução do negócio jurídico.

No entanto, na hipótese dos autos, não se trata de inadimplemento da parte autora, mas sim da própria
a
pelante, que deixou de adimplir parcela significativa das obrigações contratuais assumidas, acumulando dívida superior a R$ 700.000,00, conforme amplamente demonstrado nos autos por meio de notas fiscais, planilhas de cobrança e relatórios de serviços
(ID
281184355
e seguintes).

Assim, ausentes os requisitos legais e jurisprudenciais para aplicação da teoria, afasta-se a sua incidência, mantendo-se
ilesa
a responsabilidade contratual da
a
pelante.

Por fim, no que se refere à interpretação das cláusulas contratuais segundo a boa-fé, entend
e-se
que a sentença não violou tal princípio.
I
nterpretou
-se
o contrato de forma sistemática, levando em consideração a conduta das partes e a finalidade do negócio jurídico. Não se vislumbra qualquer indício de que a
a
pelada tenha agido de má-fé ou que tenha frustrado a legítima expectativa da
a
pelante.

Diante do exposto,
NEGO

PROVIMENTO
ao
recurso, mantendo integralmente a sentença recorrida.

Majoro os honorários advocatícios em 2% sobre o valor já fixado na sentença, nos termos do art. 85, § 2o e § 11, do Código de Processo Civil,
observada a suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade de justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/05/2025